Tribunal: TJSP
Processo: 0001042-73.2004.8.26.0219
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão convertida em execução. Prescrição. Ação aforada em 2004 na qual ainda não houve a citação do réu. Morosidade que havia de ser imputada exclusivamente ao autor. Inaplicabilidade da Súmula STJ no 106. Recurso improvido.